Tribunal: TRF3
Processo: 0004362-27.2017.4.03.6112
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
83/740)

0004362-27.2017.4.03.6112

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80095

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO. ART. 334-A, §1o, INCISO I E V, DO CP. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA E DOLO NÃO COMPROVADOS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO IMPROVIDO.

Materialidade inconteste e bem evidenciada nos autos.

2. O fato de ter sido encontrados cigarros de comercialização proibida no veículo em que o acusado dirigia, não permite concluir, por si só, que ele tenha conhecimento acerca da existência de cigarros no baú do veículo, pois, como é sabido, para a responsabilização penal é indispensável a configuração de uma conduta dolosa ou, mais restritamente, de uma conduta culposa do agente, o que não é o caso.

3. Assim, a despeito de todos os argumentos da acusação, os mesmos não se sustentam, tendo-se em vista que, no que tange ao elemento subjetivo do tipo, não há nos autos prova inequívoca de que o réu de fato soubesse que havia cigarros de origem estrangeira no interior do caminhão. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Precedente

Inteiro teor:
83/740)

0004362-27.2017.4.03.6112

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80095

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO. ART. 334-A, §1o, INCISO I E V, DO CP. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA E DOLO NÃO COMPROVADOS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO IMPROVIDO.

Materialidade inconteste e bem evidenciada nos autos.

2. O fato de ter sido encontrados cigarros de comercialização proibida no veículo em que o acusado dirigia, não permite concluir, por si só, que ele tenha conhecimento acerca da existência de cigarros no baú do veículo, pois, como é sabido, para a responsabilização penal é indispensável a configuração de uma conduta dolosa ou, mais restritamente, de uma conduta culposa do agente, o que não é o caso.

3. Assim, a despeito de todos os argumentos da acusação, os mesmos não se sustentam, tendo-se em vista que, no que tange ao elemento subjetivo do tipo, não há nos autos prova inequívoca de que o réu de fato soubesse que havia cigarros de origem estrangeira no interior do caminhão. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Precedentes desta Corte.

4. Absolvição que se impõe, de rigor.

5. Recurso da acusação improvido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso da acusação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.